Tribunal: TJBA
Processo: 0302864-83.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302864-83.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: S J MERCADINHO LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. Direito
processual c
ivil. Recurso de
apelação
.
Execução de título
extrajudicial.
Cédula de crédito bancário para capital de giro
.
Prescrição trienal. Inteligência dos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.
Inércia do exequente.
Petição inicial que atendeu aos requisitos legais.

Requerimentos de citação desprovidos de efetividade.
Ausência de morosidade inerente ao mecanismo da justiça.

Inaplicabilidade da súmula 106 do
STF
.
Alegada prolação de sentença na fluência de prazo para manifestação. Prejuízo não demonstrado. Nulidade afastada.
Prescrição configurada.
Extinção
do processo com resolução do mérito
. Recurso não provido.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial – ausência de endereço válido para citação.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de provimento do recurso de apelação, retornando os autos à origem para regular prosseguimento.

III – Razões de decidir

3. A exordial indicou o domicílio da parte ré, constante do contrato firmado entre as partes, atendendo ao disposto no artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil. Hipótese que não enseja a extinção do feito por indeferimento da petição inicial.

4. Lado outro, a jurisprudência pátria é clara ao dispor que a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, conforme enunciado da Súmula 150/STF:
"Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação".

5. A Lei Uniforme de Genebra, aplicável aos títulos de crédito, fixa prazo prescricional de três anos, conforme art. 70 da LUG e art. 44 da Lei nº 10.931/2004. Precedentes.

6. O processo ficou paralisado por mais de três anos, sem qualquer movimentação de resultado efetivo por parte do exequente, configurando a inércia necessária para a declaração de prescrição intercorrente, inexistindo demonstração de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. Precedentes.

7. O caso em análise não evidencia a falta de impulso oficial, elidindo a incidência da Súmula n° 106 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Malgrado se alegue eventual curso de prazo para manifestação do exequente ao tempo da sentença, este não trouxe qualquer informação relevante no presente recurso, capaz de subsidiar a citação da parte ré, preponderando o entendimento de que não há nulidade sem que haja demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
)
.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e não provido. Prescrição intercorrente declarada. Extinção do processo com resolução do mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
0302864-83.2012.8.05.0039
, em que é apelante
BANCO
BRADESCO S.A.
e apelados
S J MERCADINHO LTDA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.